Tribunal: TJMT
Processo: 1005435-11.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1005435-11.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrido: FREDERICO ROSA FONSECA.
Data do Julgamento: 21/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇAS REITERADAS DE PARCELAS QUITADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de coisa julgada, posto que a causa de pedir entre as demandas é diversa.
2. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança insistente de parcelas já quitadas, ainda que não tenha ocorrido à inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, isso porque, já houve ação anterior contra o requerido em razão da cobrança de valores indevidos.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005435-11.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ROSA FONSECA - CPF: 012.373.881-47 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COBRANÇAS REITERADAS DE PARCELAS QUITADAS
-

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de coisa julgada, posto que a causa de pedir entre as demandas é diversa.

2.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais
, a cobrança insistente de parcelas já quitadas, ainda que não tenha ocorrido à inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito, isso porque, já houve ação anterior contra o requerido em razão da cobrança de valores indevidos.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, declarar a inexistência dos débitos cobrados indevidamente e condenar o recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

O recorrente arguiu preliminarmente a existência de coisa julgada. No mérito, o postula a reforma da sentença, para julga improcedente os pedidos ou, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, com alteração da contagem dos juros de mora.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de coisa julgada, isso porque, o objeto da ação de, anteriormente julgada é diferente do processo em análise. Com efeito, a sentença proferida nos autos do processo de no 1001276-59.2020.8.11.0004, julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, por negativar o nome do autor em razão de débito quitada.

No caso vertente, o autor questiona a ocorrência de cobranças indevidas referente às parcelas dos meses de
março, maio e junho/2021
, já devidamente quitadas conforme os comprovantes de pagamento anexos.

Analisando os autos tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, p
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da sentença:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, na qual, em síntese, suscita a parte autora que efetuou uma compra de um automóvel no dia 12/07/2019, Fiesta Hatch Flex; chassis 9BFZF55AX98394308; Placa NLI7442; RENAVAM 129871621; COR VERMELHA; ANO 09/09, no valor financiado de R$9.160,60 (nove mil, cento e sessenta e sessenta centavos). Afirma que adimplia regularmente com as parcelas do financiamento, todavia, tem sido cobrado por parcelas já liquidadas referentes aos meses de março de 2021, maio de 2021 e junho de 2021. Afirma que a parcela com vencimento para o dia 12 de junho foi paga de forma adiantada na data de 20 de maio de 2021, entretanto encontra-se com status de vencida. Pugnando pela exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como, a indenização pelos danos morais e materiais padecidos.

Em sede de contestação, aduz a parte reclamada que em nenhum momento foi o motivador dos supostos danos pleiteados pela parte autora. Ressalta que o banco não agiu de forma irregular ou irresponsável. Afirma que que houve inversão de parcelas, baixa de pagamento uma pela outra.

Pois bem. No caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos que o débito em questão é indevido.

Registre-se que, a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar o débito, sequer mencionando quais as parcelas a que se referem a cobrança, por exemplo.

Ressalte-se que a parte autora comprova que realizou o pagamento das parcelas cobradas, através dos boletos e comprovantes acostados ao processo, conforme se depreende dos Ids 58227555; 58227557; 58227558; 58227559; 58227560 e 58227562.

Dessa forma, a continuidade das cobranças indevidas e a ameaça de inscrição restritiva em razão de débito já adimplido, evidencia conduta ilícita da reclamada e supera a barreira do mero aborrecimento. Merece destaque o fato de que não é a primeira vez que a reclamada pratica essa conduta em desfavor do autor, razão pela qual, entendo estar caracterizada a falha na prestação do serviço.”

Pela documentação apresentada e a narrativa inicial, entendo que a situação dos autos configura cobrança reiterada de parcelas já quitadas e ameaça de restrição do nome do consumidor, enseja o deferimento do pleito indenizatório, por ser inegável a conduta abusiva e o abalo moral.

Como é sabido, cabe ao requerido provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

O dano moral ocorre na esfera da subjetividade ou no plano dos valores da pessoa enquanto ser social. Deriva de práticas atentatórias à personalidade, traduzindo-se em sentimento de pesar íntimo do ofendido capaz de gerar alterações psíquicas ou prejuízo ao aspecto afetivo ou social do seu patrimônio moral.

In casu
, o dano moral experimentado pelo recorrido exsurge da falha na prestação do serviço e da insistência do requerido em cobrar parcelas já quitadas, situação que claramente constitui transtornos que atingem a esfera dos direitos personalíssimos.

Nesse sentido,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDAS JÁ PAGAS E EM LOCAL DE TRABALHO
- EXPOSIÇÃO PÚBLICA DO CONSUMIDOR -
PROVA DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E DO ABALO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE. Para a configuração da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos.
A cobrança reiterada de parcelas já quitadas, com a exposição pública do consumidor, enseja o deferimento do pleito indenizatório, por ser inegável a conduta abusiva e o abalo moral. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção.
A devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada pressupõe prova cabal da má-fé da parte, consoante entendimento jurisprudencial hodierno pátrio e exegese dos artigos 42 § único do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10261120112774003 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 19/03/2015, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015)

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023